Tribunal: TJDFT
Processo: 0738176-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738176-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: AELSON CARDOSO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da alegação da parte Impetrante quanto ao descumprimento do julgado, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte Impetrada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste sobre os argumentos requerimentos constantes da petição e documento de ID 77450648/77450650. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora